Tribunal: TJBA
Processo: 8013887-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013887-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A administradora de benefícios pode integrar o polo passivo da demanda quando atua na intermediação da contratação do plano de saúde, exercendo papel relevante na formalização da proposta de adesão.

A cláusula contratual de reajuste por sinistralidade não é abusiva per se, mas exige prova técnica e idônea da variação de custos, sob pena de configurar abuso.

O percentual de 59,90% aplicado unilateralmente, sem apresentação de cálculo atuarial ou documentos comprobatórios, revela-se desproporcional e violador do dever de boa-fé objetiva.

A ausência de demonstração técnica configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Diante da ausência de justificativa adequada para o aumento, admite-se, por analogia, a aplicação do índice de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais, como critério de razoabilidade.

Caracterizado o dano moral
in re ipsa
, pela frustração abusiva da legítima expectativa do consumidor na continuidade do serviço essencial.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.

SÚMULAS E PRECEDENTES
: Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA; TJBA, Apelação 8004809-69.2019.8.05.0080; TJBA, Apelação 8089296-73.2023.8.05.0001; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8013887-48.2023.8.05.0080
,

de Feira de Santana, em que figura como
APELANTES
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRA
L e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, e como
APELADO
,
CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.